Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734662-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSIMAR PORTELA DE AGUIAR AGRAVADO: PAULO CESAR BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 43053793 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Gilsimar Portela de Aguiar pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de embargos à execução apresentados pelo agravado, os acolheu em parte para considerar como valor devido o empréstimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) tomado em 15 de abril de 2021, com data de vencimento em 15 de maio de 2021, juros remuneratórios de seis por cento (6%) ao ano, juros moratórios de um por cento (1%) ao mês e abatimentos dos pagamentos parciais. Em suas razões, o agravante alega que o Juiz de origem considerou a simples alegação do agravado de que o valor devido era inferior ao cobrado era suficiente para balizar sua decisão, sendo que do simples cotejo das imagens da conversa das partes no whastapp é possível rechaçar as afirmações do recorrido, restando demonstrado que a soma das dívidas totaliza o valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), e não de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Argumenta que os comprovantes juntados pelo agravado e considerados na decisão vergastada como pagamentos parciais não servem para abater no débito, uma vez que possuem data anterior à assinatura do título. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para desconsiderar os comprovantes de pagamentos juntados pelo agravado e manter a execução do título executivo extrajudicial no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator